Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DO VALOR PROVENIENTE DE ARREMATAÇÃO. HIPOTECA. BEM SUJEITO POR VÍNCULO REAL AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PREFERÊNCIA LEGAL. ENTREGA DO VALOR APÓS DEMONSTRADO O VALOR DO DÉBITO GARANTIDO PELA HIPOTECA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu a liberação do valor proveniente da arrematação das salas comerciais 704 e 705 em favor do agravante e determinou a expedição de alvará em favor do credor hipotecário, Banco do Brasil. O magistrado fundamentou que a hipoteca possui preferência legal sobre a penhora.
2. Nos termos do artigo 1.419, “Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação”. 2.1. Com isso, o credor hipotecário possui direito de preferência ao recebimento do crédito auferido com a venda do bem penhorado.
3. Jurisprudência: “(...) eventual alienação de imóvel objeto de garantia real de hipoteca deve observar a preferência do credor hipotecário. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (07197605820198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 22/1/2020). 3.1. “Quando o credor hipotecário não integra a demanda originária, a adjudicação do imóvel a ele oferecido como garantia depende de sua notificação para fins de exercer seus direitos de preferência e sequela, nos termos do artigo 1.419 do Código Civil. 5. A extinção da garantia hipotecária, na hipótese de adjudicação do imóvel por parte alheia ao contrato em que se instituiu a referida garantia, ocorre apenas nos casos de inércia do credor hipotecário, depois de devidamente notificado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07058636020198070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 13/8/2019).
4. Apesar de persistir o direito de preferência do credor hipotecário, assiste parcial razão ao recorrente no que se refere à necessidade de se obstar o levantamento do valor depositado pelo arrematante até que o credor apresente a planilha de cálculos demonstrando o valor do débito garantido pela hipoteca que incidia sobre o imóvel arrematado.
5. Recurso parcialmente provido.